Tribunal: TJES
Processo: 5004725-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004725-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004725-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em defesa dos direitos do idoso Deneval Pereira, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município de Cachoeiro de Itapemirim providenciassem, no prazo de 10 dias, vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), sob pena de multa diária. O idoso, acometido por Doença de Alzheimer em estágio avançado e em situação de abandono familiar, encontrava-se em grave vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinando o acolhimento institucional do idoso; (ii) estabelecer se é cabível, nesta fase recursal, o exame da alegada ilegitimidade passiva do Estado agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito do perigo de dano encontra-se amplamente evidenciado diante da situação de vulnerabilidade extrema do idoso, acometido por doença incapacitante, sem apoio familiar e em ambiente precário, o que justifica a atuação judicial para proteção de sua saúde e dignidade.

A probabilidade do direito decorre dos dispositivos do Estatuto do Idoso que impõem aos entes públicos o dever de garantir o atendimento integral à pessoa idosa em situação de risco, especialmente diante da omissão da família e da insuficiência de estrutura social de apoio.

A execução de políticas públicas de acolhimento institucional exige atuação solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da Constituição e do art. 46 do Estatuto do Idoso, não cabendo ao Estado eximir-se de sua corresponsabilidade constitucional.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado não pode ser conhecida nesta fase recursal por se tratar de matéria não examinada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora a possibilidade de concessão de tutela de urgência em favor de idoso em situação de risco, ainda que a responsabilidade pela execução do serviço seja compartilhada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para acolhimento institucional de idoso em situação de abandono é legítima quando demonstrada a vulnerabilidade e a urgência da medida.

A responsabilidade pela proteção social da pessoa idosa é solidária entre os entes federativos, não cabendo ao Estado alegar ilegitimidade passiva para eximir-se de tal obrigação.

A análise de preliminares recursais não apreciadas no juízo de origem configura supressão de instância e deve ser rejeitada pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º, 8º, 15, 37, §1º, 45 e 46; CPC, art. 300; Lei nº 8.742/1993 (LOAS), arts. 15 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001553-03.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004725-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso de agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, constante dos autos de Ação Civil Pública n.º 5002201-71.2025.8.08.0011, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qualidade de substituto processual do idoso DENEVAL PEREIRA, em face do ora agravante e do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

A pretensão deduzida na origem pelo
Parquet
consistiu na determinação judicial para que os entes públicos requeridos providenciassem, com urgência, o abrigamento do Sr. Deneval Pereira, pessoa idosa, diagnosticada com Doença de Alzheimer em estágio avançado (Grau III de dependência), em instituição de longa permanência para idosos (ILPI) que fosse compatível com o seu delicado estado de saúde e condição de dependência total para atividades da vida diária.

Consta dos autos que a família do idoso, após diligências empreendidas pela equipe da assistência social, recusou-se a prestar auxílio, alegando impossibilidade econômica e estrutural para acolhê-lo, sendo verificada, assim, situação fática de abandono e risco à dignidade da pessoa idosa (ID 64148524).

Ante o contexto narrado e os elementos de prova colacionados à exordial, o Juízo a quo deferiu tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que os entes requeridos — Estado do Espírito Santo e Município de Cachoeiro de Itapemirim —, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizassem vaga em ILPI para o Sr. Deneval Pereira, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Estado agravante alega, em síntese, dois fundamentos: (i) a inexistência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente o requisito do perigo de dano; e (ii) sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a responsabilidade pela execução de políticas públicas de acolhimento institucional e assistência social caberia exclusivamente ao Município.

Pois bem.

No que tange ao primeiro argumento, a alegação de ausência de
periculum in mora
não se sustenta à luz dos documentos coligidos aos autos. Conforme já bem delineado na decisão agravada, trata-se de pessoa idosa, acamada, acometida por Doença de Alzheimer, em estágio clínico avançado, com limitação cognitiva, comprometimento severo da autonomia funcional e ausência de apoio familiar. Os próprios autos revelam que os filhos do idoso expressamente se recusaram a assumir sua guarda ou prover-lhe assistência, sob justificativa de ausência de recursos, sendo, inclusive, este acolhido de forma precária por uma afilhada, sem qualquer estrutura profissionalizada ou suporte técnico especializado.

O cenário fático revela, portanto, situação de
abandono material e afetivo
, que torna manifesta a urgência da providência judicial, seja para resguardar o direito à saúde, seja para preservar a própria dignidade do agravado, valores estes tutelados de forma explícita pelo texto constitucional.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame,
a probabilidade do direito
repousa no conjunto normativo que assegura ao idoso proteção integral, especialmente os artigos 3º, 8º, 15, 37, §1º, e 45 da
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
, os quais preceituam, com clareza, que a assistência integral ao idoso em situação de vulnerabilidade é
obrigação da família, da sociedade e do Poder Público
, cabendo, em última instância, a este último agir quando os demais forem omissos ou insuficientes.

Como ressaltado pelo juízo
a quo
, a atuação judicial encontra amparo também no
art. 46 do Estatuto do Idoso
, que explicita que a política de atendimento à pessoa idosa deve ser executada de forma articulada entre os entes federativos, públicos e privados,
em regime de cooperação e solidariedade
.

Por conseguinte, não há nulidade ou ilegalidade na decisão agravada quanto ao reconhecimento da urgência ou à imposição de medida para tutela de direito fundamental do idoso Deneval Pereira.

No que diz respeito ao segundo fundamento —
a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
—, convém observar que
a matéria ainda não foi decidida pelo juízo de origem
, tratando-se de questão preliminar levantada no recurso, sem pronunciamento anterior em sede de decisão interlocutória ou na própria contestação, sequer apresentada até o momento.

Ora, é princípio elementar do processo judicial que
não se pode conhecer originariamente em sede recursal de matérias que ainda não foram apreciadas no primeiro grau
, sob pena de flagrante supressão de instância, em ofensa ao devido processo legal.

Em situação semelhante, esse eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
ESTATUTO DO IDOSO
. PEDIDO DE ABRIGAMENTO. IDOSO EM RISCO SOCIAL. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1.
No tocante à alegada ilegitimidade passiva do Estado, vê-se que a questão ainda não foi apreciada pelo juízo primevo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso neste particular, a fim de evitar indevida supressão de instância
. 2. O direito à saúde do idoso tem previsão constitucional, decorrendo principalmente do princípio basilar que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a dignidade da pessoa humana, e é considerado responsabilidade expressa do Estado, conforme aduz o artigo da
230
, caput, da
Constituição Federal
. 3. No caso, os documentos colacionados demonstram à exaustão a triste situação de vulnerabilidade social em que se encontra o idoso, etilista crônico, em investigação de neoplasia, com perda ponderal, flutuações do estado mental com comprometimento das atividades básicas da vida diária, não havendo familiares que o pudessem amparar. 4. Havendo, portanto, laudo médico e relatório de equipe multidisciplinar, firmados pelos profissionais especializados em suas respectivas áreas, entendo suficientemente preenchidos os requisitos para a concessão da medida. 5. Firme em tais razões, não há como acolher as razões recursais do Estado, mantendo-se, pois, inalterado o decisum.
6
. Recurso parcialmente conhecido e improvido." (Data: 03/Dec/2020, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Número:
5001553-03.2020.8.08.0000
, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,Assunto: Assistência Social)

Ainda que se alegue que a execução dos serviços de acolhimento institucional insere-se na competência prioritária do Município, conforme disciplinado na Lei nº 8.742/1993 (LOAS), arts. 15 e 23, tal norma não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados para garantir direitos fundamentais da assistência social e da saúde, nos moldes do art. 23, II, da Constituição da República.

Assim, por ora, a questão relativa à ilegitimidade passiva deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo de origem, a quem compete, com base nos elementos fático-probatórios que forem sendo produzidos no curso da instrução, aferir se o Estado agravante poderá ou não permanecer como parte na relação processual. Antecipar tal juízo neste momento recursal seria, data venia, usurpar competência da instância de origem, em prejuízo da regularidade e da profundidade da cognição.

Portanto, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva, e mantenho incólume a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos e a evidente necessidade de assegurar, com urgência, o direito fundamental do idoso ao acolhimento institucional.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
, ao recurso.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Des.
CONVOCADO
ALDARY NUNES JÚNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.